Tribunal: TJDFT
Processo: 0718599-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718599-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANA MARIA LISBOA DE ARAUJO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0024503-40.2015.8.07.0018, que indeferiu o pedido de penhora dos valores que a executada, ora agravada, teria para receber por meio de precatório. O recurso foi conhecido e provido para deferir a penhora no rosto dos autos do Precatório no 2001.00.2.003987-4, a ser recebido pela agravada, até o limite do crédito do Distrito Federal (ID no 15546427, págs. 1-6). Todavia, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informou que os referidos valores já foram levantados pela agravada no dia 7/12/2017, conforme ID no 15630065. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0024503-40.2015.8.07.0018, que indeferiu o pedido de penhora dos valores que a executada, ora agravada, teria para receber por meio de precatório. O recurso foi conhecido e provido para deferir a penhora no rosto dos autos do Precatório no 2001.00.2.003987-4, a ser recebido pela agravada, até o limite do crédito do Distrito Federal (ID no 15546427, págs. 1-6). Todavia, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informou que os referidos valores já foram levantados pela agravada no dia 7/12/2017, conforme ID no 15630065. Desse modo, intime-se o agravante, Distrito Federal, para se manifestar quanto às informações apresentadas (ID no 15630065), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Este é o segundo caso - ambos foram julgados na mesma sessão - em que o Distrito Federal requereu o gravame de precatório sem consultar se havia crédito em ser. Doravante, todo e qualquer pedido semelhante, do Distrito Federal, a esta Relatoria, deverá ser acompanhado de prova de que o precatório não foi liquidado, evitando-se situações constrangedoras como essas duas. Desse modo, intime-se o agravante, Distrito Federal, para se manifestar quanto às informações apresentadas (ID no 15630065), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro